Tribunal: STF
Processo: HC 255440
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Judivan Porfirio Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 982.607/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, tendo sido determinado, por ocasião da lavratura da sentença penal condenatória, a imediata execução provisória da pena.



    Neste writ, a defesa sustenta a impossibilidade de execução provisória da pena do paciente, em razão da irretroatividade do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.068/STF.



    Requer, ao final:



    “(...) a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada4, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente JUDIVAN PORFÍRIO LIMA, REVOGANDO sua prisão preventiva ou SUBSTITUINDO-A, se for o caso, por TODAS as medidas cautelares descritas nos incisos do art. 319 do citado Codex, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA A FIM DE REVOGAR A PRISÃO DECRETADA.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado (e-doc. 4, p. 76):  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. ‘O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1068), firmou a tese de que ‘a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’ ‘(AgRg no RHC n. 202.283/BA, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 7/11/2024). 



2. Agravo regimental desprovido.”  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, em 12/09/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1068 da repercussão geral, fixando a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (RE 1.235.340, Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe divulgado em 12/11/2024, publicado em 13/11/2024).



    No caso em questão, o STJ reconheceu a possibilidade de execução provisória da pena aplicada ao paciente em condenação pelo Tribunal do Júri. Tal entendimento está em consonância com o precedente firmado pela Corte. 



    Ainda, no que tange à alegação de irretroatividade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.068/STF, destaco que, quando do julgamento do referido Tema de Repercussão Geral, o Plenário, ao decidir o caso concreto, determinou a execução provisória da pena em condenação relativa à fatos anteriores ao referido julgamento. 



    Desse modo, concluí-se ser plenamente possível a determinação, feita pelo Juízo a quo, de imediata execução provisória da pena imposta ao paciente.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual.” (HC 248.518-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/12/2024)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente